Tribunal: TJDFT
Processo: 0773711-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. AUTONOMIA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE SINAIS CLÍNICOS DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro configura-se pela recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico ou procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação do estado de embriaguez.
2. Trata-se de infração administrativa autônoma, que prescinde da comprovação do estado de embriaguez.
3. O laudo pericial que atesta ausência de sinais clínicos de embriaguez não afasta a penalidade decorrente da recusa ao teste do etilômetro, por não interferir na tipificação da conduta administrativa.
4. Demonstrada a regularidade do procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/DF, não se verifica ilegalidade apta a justificar a anulação do auto de infração.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.